Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. OUTROS LANÇAMENTOS NÃO CONTESTADOS. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, julgou procedente em parte o pedido para declarar a inexistência do débito relativo às compras contestadas pela autora, bem como dos encargos moratórios proporcionais e relativos a estes débitos. A decisão liminar foi parcialmente ratificada, no que se refere à determinação da ré de se abster de proceder à negativação da autora no que tange ao débito declarado inexistente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da liminar concedida; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral; e (iii) determinar se houve litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da liminar não se configura, pois a ordem judicial foi parcialmente ratificada apenas quanto à abstenção de negativação relacionada aos débitos declarados inexistentes, inexistindo vedação à cobrança de demais valores.
4. As cobranças intituladas “rede mais saúde”, “anuidade” e “tarifa mensal Fortbrasil alerta” foram realizadas de forma contínua desde 2022 e pagas regularmente, o que demonstra ciência e aceitação tácita, além de não terem sido contestadas pela consumidora.
5. A mora da autora quanto aos valores não impugnados justifica a cobrança extrajudicial e descaracteriza a prática abusiva por parte da ré, configurando exercício regular de direito.
6. A ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade impede o reconhecimento de dano moral, não sendo os aborrecimentos vivenciados suficientes para ensejar indenização.
7. Inexistem elementos que justifiquem a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de valores não contestados é legítima, afastando a alegação de litigância de má-fé e de descumprimento da liminar.
2. Meros aborrecimentos do cotidiano não ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão.